Tribunal: TJES
Processo: 5006111-42.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006111-42.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: FRIGORIFICO CORELLA LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo de instrumento interposto por instituição financeira, suspendeu a apreciação do pedido liminar de busca e apreensão de bem gravado com cláusula de alienação fiduciária, em razão da existência de recuperação judicial em curso da empresa agravada. A embargante alega omissão quanto à essencialidade do bem, à aplicabilidade da Lei nº 11.101/2005 ao caso e à ausência de manifestação do juízo da recuperação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao não enfrentar, supostamente, temas indispensáveis ao deslinde da controvérsia: a essencialidade do bem à atividade empresarial da recuperanda, a inaplicabilidade da Lei de Recuperação Judicial aos contratos fiduciários e a ausência de manifestação do juízo da recuperação sobre a retomada do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado fundamenta expressamente a suspensão da apreciação do pedido de busca e apreensão com base na jurisprudência do STJ, que reconhece a competência exclusiva do juízo da recuperação para deliberar sobre a essencialidade de bens de capital, mesmo após o término do prazo do art. 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005.

A decisão colegiada analisa de forma direta as teses apresentadas, concluindo que a essencialidade do bem foi arguida nos autos e que a retomada do bem depende de prévia deliberação do juízo universal, afastando, assim, a alegada omissão.

As matérias apontadas como não apreciadas foram, na verdade, enfrentadas e rejeitadas, sendo incabível a rediscussão do mérito por meio de embargos declaratórios, os quais não se prestam ao reexame de fundamentos desfavoráveis à parte.

Conforme jurisprudência do STJ, não há obrigação de o julgador rebater todos os argumentos das partes, bastando que apresente os fundamentos suficientes à formação do convencimento, o que foi devidamente observado no caso.

Inexistentes quaisquer vícios do art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, sendo inadequado o uso do recurso com intuito meramente infringente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A suspensão da apreciação de pedido liminar de busca e apreensão de bem com cláusula de alienação fiduciária é legítima quando houver recuperação judicial em curso, cabendo ao juízo da recuperação avaliar a essencialidade do bem, ainda que findo o stay period.

A oposição de embargos de declaração com fundamento em omissão inexistente não enseja prequestionamento nem rediscussão do mérito da decisão embargada.

O julgador não está obrigado a responder ponto a ponto os argumentos das partes, desde que indique com clareza os fundamentos de sua decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei nº 11.101/2005, art. 6º, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.460.163/GO; STJ, AgRg no AREsp 750.870/MG; STJ, AgInt no REsp 1.270.600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 05.06.2018, DJe 13.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006111-42.2025.8.08.0000

EMBARGANTE
:
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

EMBARGAD
A
:
FRIGORÍFICO CORELLA LTDA

RELATOR
: DES. SUBST.
JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM

V
OTO

Eminentes Pares,
c
omo é cediço, a omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso.

Pois bem.

Observo que não subsistem as alegações de vícios no julgamento, vez que conforme fundamentado no Voto Condutor, a decisão embargada limitou-se a suspender, de forma cautelosa e prudencial, a apreciação do pedido liminar de busca e apreensão formulado pelo Banco Volkswagen S.A., diante da existência de processo de recuperação judicial em curso envolvendo a empresa agravada.

Tal medida se baseou na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a competência para deliberar sobre a essencialidade de bens de capital — ainda que gravados com cláusula de alienação fiduciária — pertence exclusivamente ao juízo da recuperação judicial, mesmo após o decurso do prazo previsto no artigo 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005.

O acórdão embargado enfrentou de modo claro e direto as teses relevantes para o deslinde da controvérsia, destacando, inclusive, que a essencialidade do bem à atividade empresarial da agravada havia sido suscitada nos autos e que eventual retomada do veículo dependeria, necessariamente, de deliberação pelo juízo universal, a quem compete analisar o impacto da constrição patrimonial na execução do plano de recuperação aprovado.

Com isso, as matérias ditas omissas foram devidamente apreciadas no julgamento, mas rejeitadas as teses ventiladas. A alegação de ausência de manifestação quanto à essencialidade do bem, à inaplicabilidade da Lei de Recuperação Judicial aos contratos fiduciários ou à ausência de manifestação do juízo da recuperação não se sustenta, pois foram expressamente enfrentadas e superadas pelo órgão colegiado, o qual entendeu, com amparo em precedentes do STJ (v.g., AgInt no AREsp 2.460.163/GO, AgRg no AREsp 750.870/MG), que a retomada do bem — mesmo findo o
stay period
— não é automática, devendo respeitar a análise da essencialidade pelo juízo da recuperação.

Logo, observo, assim, que as alegações da embargante demonstram, tão somente, sua irresignação com o resultado do julgamento proferido, não apontando, em relação aos temas, vício algum, pois os pontos suscitados foram decididos por este Órgão Colegiado.

Com isso, restaram apreciadas todas as questões ditas como viciadas.

Por fim, necessário frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça,
(...) o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes. (...). 5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

Diante deste cenário, inviável o acolhimento das teses recursais, vez que inexistentes quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, razão pela qual conheço do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão.

Sem prejuízo da advertência anterior, os embargos com intuito de rediscutir a matéria decidida, ensejará aplicação de multa no artigo 1026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. SUBST.

JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso